Tribunal: TJSP
Processo: 0004598-89.2011.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004598-89.2011.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que são apelantes
EDIMILSON JOSÉ DA SILVA e ANDERSON RODRIGUES, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: De
ofício, declararam a extinção da punibilidade, pela prescrição da pretensão
punitiva, nos termos do acórdão, prejudicado o exame do mérito. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), AUGUSTO DE SIQUEIRA E MARCELO
GORDO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004598-89.2011.8.26.0073 -Voto no 48.194
2
voto número 48194
Apelação Criminal no 0004598-89.2011.8.26.0073
(Proc. no 0004598-89.2011.8.26.0073 - 2a V. Crim. - Avaré)
Apelantes: EDIMILSON JOSÉ DA SILVA
e ANDERSON RODRIGUES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença de fls. 377/388,
acrescenta-se que os acusados Anderson Rodrigues e
Edimilson
José
da
Silva
foram
condenados,
respectivamente, a cumprir as penas de um (01) ano e
oito (08) meses de reclusão e pagamento sete (07) dias-
multa, no valor mínimo legal, fixado o regime prisional
aberto para ambos, um e outro, por infração aos artigos
171, caput, combinado com o 14, inciso II, e 29, caput,
bem como o 288, caput, na forma do 69, caput, todos
do Código Penal. Substituídas as penas privativas de
liberdade de ambos os réus por duas sanções restritivas
de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade, pelo mesmo prazo da pena privativa de
liberdade, e prestação pecuniária no valor de um (01)
salário mínimo, em favor de entidade de reconhecido
cunho assistencial, a serem definidos pelo Juízo das
Execuções. Custas na forma da lei.
Anderson e Edimilson apelaram, o primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004598-89.2011.8.26.0073 -Voto no 48.194
3
por intermédio da Defensoria Pública e o segundo por
meio de termo, às fls. 393 e 404, e seus defensores
firmaram as razões de inconformismo, às fls. 419/422
e 438/441, alegando, em linhas gerais, que devem ser
absolvidos da prática do crime de estelionato tentado
por ausência de demonstração de que agiram com dolo
de fraude. Destacaram, em relação ao crime de
quadrilha, que não restou demonstrada a estabilidade e
permanência da associação em entre os mesmos para a
prática de crimes.
Os recursos foram contrariados, às fls. 443/447;
e a Procuradoria de Justiça, às fls. 453/456, opinou pelo
desprovimento dos recursos.
É o relatório.
2- Inicialmente, ressalta-se que existe causa
extintiva da punibilidade, prescrição da pretensão
punitiva do Estado em sua modalidade intercorrente, em
relação aos delitos descritos nos artigos 171, caput,
combinado com o 14, inciso II, e artigo 288, caput,
todos do Código Penal, que deve ser reconhecida e
declarada, de logo, nos termos do artigo 61, caput, do
Código de Processo Penal, restando prejudicado o
exame do mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004598-89.2011.8.26.0073 -Voto no 48.194
4
Conforme se infere da r. sentença, o Ministério
Público não recorreu da r. decisão (cf. fl. 408), tendo
ocorrido o trânsito em julgado para a acusação, de modo
a reconhecer que a prescrição deverá observar a pena
efetivamente imposta na sentença. Assim, a pena mais
severa aplicada aos acusados foi de um (01) ano e oito
(08) meses de reclusão, correspondente à soma das
sanções relacionadas aos delitos descritos na r. sentença
(estelionato tentado e quadrilha), devendo ser destacado
que, nos termos do artigo 119 do Código Penal, na
hipótese
de
concurso
de
crimes, a extinção da
punibilidade incidirá sobre a pena de cada um isoladamente.
Nos termos do artigo 109, incisos V, do Código
Penal, prescreve em 04 anos a pretensão punitiva
estatal, se o máximo das penas cominadas forem
superiores a 01 ano e não excedem a 02. Destaca-se
que transcorrera lapso temporal superior a 04 anos,
desde a data em que a sentença foi proferida em 14 de
novembro de 2016 (cf. fl. 388) e a data do presente
julgamento, o que configura a perda da pretensão
punitiva estatal.
Assim, operou-se a prescrição punitiva do Estado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004598-89.2011.8.26.0073 -Voto no 48.194
5
devendo ser declarada a extinção da punibilidade dos
acusados, ora recorrentes. Aplica-se, nesse caso, o
artigo 107, inciso IV, combinado com os artigos 109,
inciso V, 110, parágrafo primeiro, 114, inciso II, e 119,
todos do Código Penal.
A prescrição, conforme o artigo 107, inciso IV, do
Código Penal, é uma das causas de extinção da
punibilidade e o artigo 61, caput, do Código de Processo
Penal, reza que o juiz deverá declará-la de ofício, se a
reconhecer, em qualquer fase.
Ante o exposto, prejudicado o exame do
mérito dos recursos oferecidos pelos réus, de ofício,
julga-se extinta a punibilidade de ambos os apelantes,
pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do
Estado em sua modalidade intercorrente, nos termos do
artigo 61, caput, do Código de Processo Penal, e artigos
107, inciso IV, 109, inciso V, 110, parágrafo primeiro,
114, inciso II, e 119, todos do Código Penal.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR